Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-35.2023.8.11.0100
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000592-35.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVO LEO NEUMANN - CPF: 457.640.859-34 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), IVO LEO NEUMANN - CPF: 457.640.859-34 (APELADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR IVO LEO NEUMANN, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE ESPECIAL CONSERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS SOBRE LOCALIZAÇÃO URBANA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. MAJORAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Ivo Leo Neumann e pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por Dano Ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo ao requerido obrigações de fazer e não fazer relacionadas à reparação ambiental de área desmatada irregularmente (92,406 hectares), e condenando-o ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da lide, supostamente inserido em zona urbana consolidada, está sujeito às normas ambientais típicas das áreas rurais; e (
ii
) estabelecer se os valores fixados a título de indenizações por danos materiais e morais coletivos devem ser mantidos, reduzidos ou majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destinação econômica do imóvel, utilizada para atividade agropecuária, caracteriza sua natureza rural, independentemente de sua eventual inclusão formal em perímetro urbano municipal.

A legislação ambiental e o dever de preservação ecológica incidem sobre todo o território nacional, não havendo distinção entre áreas urbanas e rurais quanto à exigência de licenciamento para supressão de vegetação nativa.

A supressão de vegetação nativa sem autorização em área de especial conservação (Amazônia Legal)
configura dano ambiental relevante e gera responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

O Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) é instrumento técnico-jurídico compatível com o dever de reparar integralmente o dano ambiental, ainda que em área urbana, o que, no caso, é irrelevante, dada a natureza rural do imóvel.

Os valores fixados na sentença a título de indenização por danos materiais (R$ 46.000,00) e morais coletivos (R$ 50.000,00) mostraram-se insuficientes frente à extensão do dano (92,406 hectares desmatados), à gravidade da conduta e à necessidade de desestímulo à reiteração.

A majoração da indenização por danos materiais para R$ 462.030,00 (R$ 5.000,00 por hectare) alinha-se ao valor da multa administrativa imposta pela SEMA/MT, sendo mais compatível com a extensão e o impacto da degradação ambiental.

A indenização por danos morais coletivos foi majorada para R$ 92.000,00 (R$ 1.000,00 por hectare), conferindo caráter pedagógico e dissuasório à condenação, conforme os princípios da prevenção e do poluidor-pagador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

A natureza jurídica de um imóvel é definida por sua destinação econômica, sendo aplicável a legislação ambiental rural a propriedades usadas para atividade agropecuária, ainda que formalmente localizadas em perímetro urbano.

A supressão de vegetação nativa sem autorização configura dano ambiental relevante e enseja responsabilidade civil objetiva do agente, independentemente da localização do imóvel.

A reparação integral do dano ambiental pode incluir a obrigação de elaboração e execução de PRAD, bem como a indenização por danos materiais e morais coletivos.

O valor da indenização ambiental deve observar a gravidade do dano, a extensão da área degradada, a função ecológica comprometida e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei nº 6.938/81,
arts
. 4º, VII, 10 e 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012,
arts
. 19 e 26; Lei nº 10.650/2003, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 629; TJMT, Apelação Cível nº 1001223-77.2022.8.11.0111, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por IVO LEO NEUMANN e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000592-35.2023.8.11.0100, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido: (i) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada, destinando-a à recuperação ambiental; (
ii
) na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada; (
iii
) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de promover atividades lesivas ao meio ambiente sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental; (
iv
) ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, a ser apurado em liquidação de sentença; (v) ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais); e (vi) ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Dano Ambiental com Pedido de Tutela
Antecipada em face de Ivo Leo Neumann, aduzindo que foram constatadas degradações ambientais no imóvel do requerido, consubstanciadas no desmate, a corte raso, de 72,876 hectares em 2020 e 19,529 hectares em 2021, totalizando 92,406 hectares de área desmatada, em cobertura vegetal primária (nativa), fitofisionomia do tipo Floresta Estacional Semidecidual com Dossel Emergente, na Amazônia Legal (área de especial conservação), sem autorização emitida pela SEMA-MT.

Em suas razões recursais, o requerido IVO LEO NEUMANN sustenta, em síntese, que: (i) a área objeto da lide está situada em perímetro urbano consolidado, o que afastaria a exigência de licenciamento ambiental rural e inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR); (
ii
) por tratar-se de solo urbano, as intervenções realizadas não estariam sujeitas às normas ambientais típicas das áreas rurais, sendo inaplicável a exigência de elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD); (
iii
) ausência de dano ambiental juridicamente relevante, sustentando que a supressão de vegetação em zona urbana consolidada não implicaria, por si, ilicitude ambiental; (
iv
) subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO também interpôs recurso de apelação pleiteando a majoração das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais coletivos. Alega que os valores arbitrados foram irrisórios e desproporcionais diante da gravidade e da extensão do dano ambiental causado — consistente no desmatamento ilegal a corte raso de 92,406 hectares — sem autorização ambiental, em área de relevante função
ecológica. Argumenta que a reparação econômica deve refletir não apenas o valor de mercado da área, mas sobretudo as funções ecossistêmicas comprometidas, como biodiversidade, regulação hídrica e climática, sendo necessário conferir ao dano moral coletivo um caráter pedagógico e dissuasório, compatível com a gravidade da conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu a alegação de localização urbana do imóvel, destacando que a atividade nele desenvolvida — pecuária e agricultura — é tipicamente rural, o que atrai a incidência da legislação ambiental específica. Argumentou que, mesmo que a área estivesse em perímetro urbano, a função socioambiental da propriedade impõe o cumprimento das normas ambientais, especialmente quando há supressão de vegetação nativa. Aduziu, ainda, que o dano ambiental restou comprovado por relatórios da SEMA e pela vistoria in loco, e que o argumento da impossibilidade jurídica do PRAD carece de respaldo técnico e jurídico.

Por sua vez, Ivo Leo Neumann apresentou contrarrazões arguindo a intempestividade do recurso ministerial e, no mérito, defendeu que os valores fixados na sentença observaram critérios legais e jurisprudenciais razoáveis, baseando-se na multa de R$ 5.000,00 por hectare prevista no Decreto Federal nº 6.514/2008, e que a pretensão de majoração carece de elementos técnicos concretos. Em relação ao dano moral coletivo, argumentou pela ausência de significância e repercussão negativa relevante à coletividade.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por Ivo Leo Neumann e pelo provimento do recurso do Ministério Público, para que sejam majorados os valores das indenizações por danos materiais e morais coletivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

Juízo de Admissibilidade

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

Mérito

II.1
–

D
O RECURSO INTERPOSTO POR
IVO LEO NEUMANN

II.1.1 -
Da alegação de que o imóvel está situado em perímetro urbano consolidado

O recorrente Ivo Leo Neumann sustenta, como tese principal, que o imóvel objeto da lide estaria inserido em perímetro urbano consolidado do Município de Brasnorte/MT, circunstância que, segundo alega, afastaria a incidência das normas ambientais típicas de imóveis rurais, notadamente a exigência de licenciamento ambiental rural e inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

Ab
initio
, impende consignar que a caracterização jurídica de um imóvel como urbano ou rural não se restringe à sua mera localização geográfica ou à classificação formal estabelecida pelo zoneamento municipal. Ao revés, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, o critério determinante para tal caracterização é a destinação efetiva do imóvel, ou seja, a atividade nele desenvolvida.

Trata-se da consagrada teoria da destinação do imóvel, segundo a qual a natureza jurídica da propriedade é definida pelo uso que se faz dela, e não apenas por sua inserção formal no perímetro urbano

No caso em apreço, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o imóvel em questão é utilizado para atividades tipicamente rurais, notadamente a pecuária e a agricultura. Tal circunstância foi, inclusive, expressamente reconhecida pelo próprio recorrente em sua contestação, quando afirmou que o imóvel era utilizado para pastagem e que estava
"cumprindo a função social da propriedade, que
antes era uma 'mata furada' e, agora, tornou-se área rural utilizada para produção de alimentos".

Ademais, os documentos técnicos produzidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), notadamente o Auto de Inspeção, o Auto de Infração, o Termo de Embargo/Interdição e o Relatório Técnico nº 086/DUDJUINA/SGDD/SEMA-MT/2021, atestam categoricamente a natureza rural do imóvel, documentos estes que, por força do art. 19 da Lei nº 10.650/2003, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse contexto, revela-se contraditória e juridicamente insustentável a tentativa do recorrente de, em sede recursal, modificar a natureza jurídica do imóvel, alegando tratar-se de área urbana, quando, na fase postulatória, reconheceu expressamente sua destinação rural.

Outrossim, ainda que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, que o imóvel estivesse formalmente inserido no perímetro urbano do município - o que não restou comprovado de forma inequívoca nos autos -, tal circunstância, por si só, não teria o condão de afastar a incidência da legislação ambiental aplicável às áreas rurais.

Isso porque, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal),
"a inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos
aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal".

Destarte, a mera inclusão formal de um imóvel no perímetro urbano, sem a efetiva alteração de sua destinação e sem o devido registro do parcelamento do solo para fins urbanos, não tem o condão de afastar as obrigações ambientais típicas de áreas rurais, como a manutenção de reserva legal, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a necessidade de licenciamento ambiental para supressão de vegetação nativa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A incidência do IPTU ou do ITR deve ser determinada com base na destinação econômica do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 174 dos recursos repetitivos. 4.
A comprovação da destinação rural do imóvel independe de sua localização em área urbana,
bastando que se demonstre a efetiva exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial.
[...]" (N.U 1001223-77.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
– destaquei.
)

Portanto, rejeito a tese recursal de que a suposta localização do imóvel em perímetro urbano afastaria a incidência das normas ambientais aplicáveis às áreas rurais.

II.1.2 -
Da alegação de ausência de dano ambiental em zona urbana

O recorrente sustenta, ainda, que não haveria dano ambiental juridicamente relevante, sob o argumento de que a supressão de vegetação em área de expansão urbana não configuraria ilícito ambiental.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de terceira geração, caracterizado por sua natureza difusa e transindividual, cuja titularidade pertence a toda a coletividade. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que impõe ao Poder Público e à coletividade
o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

A proteção constitucional ao meio ambiente não faz distinção entre áreas urbanas e rurais, sendo aplicável a todo o território nacional. Assim, a supressão de vegetação nativa, seja em área urbana ou rural, está sujeita ao prévio licenciamento ambiental, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.938/81 e do art. 26 da Lei nº 12.651/2012.

No caso em apreço, restou incontroverso que o recorrente promoveu o desmatamento de 92,406 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme atestam os documentos técnicos produzidos pela SEMA/MT.

Tal conduta, por si só, já configura dano ambiental juridicamente relevante, independentemente da localização do imóvel em área urbana ou rural. Isso porque o dano ambiental

consiste em lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação – alteração adversa ou
in pejus
– do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida
.

A supressão não autorizada de vegetação nativa, especialmente em área de especial conservação como a Amazônia Legal, causa inequívoca degradação ambiental, comprometendo a biodiversidade, o ciclo hidrológico, a estabilidade climática e diversos outros serviços ecossistêmicos essenciais à manutenção do equilíbrio ecológico.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a amplitude real do dano ambiental vai muito além da mera destruição da vegetação nativa, afetando também a fauna, a flora, a qualidade do ar, a saúde, a segurança, o bem-estar e as condições climáticas, prejudicando toda a humanidade.

Nesse contexto, a alegação de que o imóvel estaria situado em área urbana não tem o condão de afastar a configuração do dano ambiental, tampouco de eximir o recorrente da responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

Portanto, rejeito a tese recursal de ausência de dano ambiental juridicamente relevante.

II.1.3 -
Da alegação de impossibilidade de imposição de PRAD para área urbana

O recorrente alega, ainda, a impossibilidade jurídica de imposição da obrigação de elaborar e executar Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para imóvel supostamente situado em área urbana.

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

Conforme já demonstrado nos tópicos anteriores, o imóvel em questão possui destinação rural, sendo utilizado para atividades agropecuárias, o que atrai a incidência da legislação ambiental aplicável às
áreas rurais, independentemente de sua eventual localização formal em perímetro urbano.

Ademais, mesmo que se tratasse de imóvel urbano - o que não é o caso -, tal circunstância não afastaria a obrigação de reparar o dano ambiental causado pela supressão não autorizada de vegetação nativa.

O princípio da reparação integral do dano ambiental, corolário do princípio do poluidor-pagador, impõe ao degradador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, independentemente da localização do imóvel em área urbana ou rural.

Nesse sentido, o art. 225, § 3º, da Constituição Federal estabelece que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados".

No mesmo diapasão, o art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 estabelece como um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente
"a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos".

O Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) constitui instrumento técnico essencial para a efetiva reparação do dano ambiental,
estabelecendo as medidas necessárias para a recomposição da vegetação nativa e a restauração dos processos ecológicos essenciais.

A alegação do recorrente de que seria juridicamente impossível a elaboração de PRAD para imóvel urbano, em razão da impossibilidade de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Isso porque, conforme já demonstrado, o imóvel em questão possui destinação rural, sendo perfeitamente possível sua inscrição no CAR. Ademais, mesmo que se tratasse de imóvel urbano, tal circunstância não impediria a elaboração e execução de projeto de recuperação ambiental, que poderia ser apresentado diretamente ao órgão ambiental competente, independentemente de inscrição no CAR.

Portanto, rejeito a tese recursal de impossibilidade jurídica de imposição de PRAD para área urbana.

II.1.4 -
Do pedido subsidiário de redução dos valores indenizatórios

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a redução dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos, sob o argumento de que seriam desproporcionais à realidade fática e jurídica dos autos.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

No que concerne à indenização por danos materiais, o valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) fixado na sentença já se mostra extremamente módico em relação à extensão do dano causado, correspondendo a aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare desmatado.

Considerando que o desmatamento ilegal abrangeu 92,406 hectares de vegetação nativa em área de especial conservação (Amazônia Legal), o valor arbitrado está muito aquém do necessário para compensar os danos materiais causados ao meio ambiente, especialmente os danos intercorrentes, que correspondem às perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão e sua integral reparação.

Quanto à indenização por danos morais coletivos, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) também se mostra extremamente módico em relação à gravidade da conduta e à extensão do dano causado à coletividade.

O dano moral coletivo consiste na injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos
.

No caso em apreço, o desmatamento ilegal de 92,406 hectares de vegetação nativa em área de especial conservação (Amazônia Legal) causou inequívoca lesão à esfera moral da coletividade, comprometendo o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afetando a qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações.

Nesse contexto, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado a título de danos morais coletivos não se mostra excessivo, mas, ao contrário, revela-se insuficiente para compensar o abalo moral causado à coletividade e para desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Portanto, rejeito o pedido subsidiário de redução dos valores indenizatórios.

II.2 -
DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

II.2.1 -
Da majoração do valor fixado a título de danos materiais

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia a majoração do valor fixado a título de indenização por danos materiais, sob o argumento de que o montante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) seria irrisório e desproporcional à extensão do dano causado.

Tal pleito merece acolhimento.

A responsabilidade civil por dano ambiental, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, é objetiva, fundada na teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de culpa do agente. Além disso, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reparação do dano ambiental deve ser integral, abrangendo não apenas a restauração do meio
ambiente degradado, mas também a indenização pelos danos materiais e morais causados.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na Súmula 629 do STJ:
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

No caso em apreço, o dano material causado ao meio ambiente é de grande magnitude, abrangendo o desmatamento ilegal de 92,406 hectares de vegetação nativa em área de especial conservação (Amazônia Legal), o que compromete diversos serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação climática, a manutenção da biodiversidade, a proteção do solo contra erosão, a regulação do ciclo hidrológico, entre outros.

O valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) fixado na sentença a título de danos materiais intercorrentes corresponde a aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare desmatado, montante manifestamente insuficiente para compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão e sua integral reparação.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas razões recursais, o valor arbitrado é inferior à própria multa administrativa aplicada pela SEMA/MT, que foi de R$ 462.030,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e trinta reais), correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare desmatado.

Ora, se a sanção administrativa, que tem natureza meramente punitiva, foi fixada em R$ 462.030,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e trinta reais), não se mostra razoável que a indenização civil, que tem natureza reparatória, seja fixada em valor substancialmente inferior.

Ademais, conforme destacado pela doutrina especializada, a indenização por danos materiais ambientais deve considerar não apenas o valor econômico direto dos recursos naturais afetados, mas também o valor dos serviços ecossistêmicos comprometidos, que muitas vezes supera em muito o valor de mercado da área degradada.

Nesse contexto, considerando a extensão do dano causado (92,406 hectares de vegetação nativa em área de especial conservação), a relevância ecológica da área afetada (Amazônia Legal) e o tempo decorrido desde a degradação (aproximadamente cinco anos), entendo que o valor da indenização por danos materiais intercorrentes deve ser majorado para R$ 462.030,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e trinta reais), correspondente ao valor da multa administrativa aplicada pela SEMA/MT.

Tal valor se mostra mais adequado à extensão do dano causado e à necessidade de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão e sua integral reparação, além de atender ao princípio do poluidor-pagador, que impõe ao degradador a obrigação de internalizar os custos ambientais de sua atividade.

Portanto, acolho o pleito ministerial para majorar o valor da indenização por danos materiais intercorrentes para R$ 462.030,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e trinta reais).

II.2.2 -
Da majoração do valor fixado a título de danos morais coletivos

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia, ainda, a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos, sob o argumento de que o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seria irrisório e desproporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano causado à coletividade.

Tal pleito também merece acolhimento.

O dano moral coletivo
, repita-se,
consiste na injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos
.

No âmbito ambiental, o dano moral coletivo decorre da lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal, que afeta a qualidade de vida e o bem-estar da coletividade.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo ambiental prescinde da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, sendo presumido a partir da própria ocorrência do dano ambiental (
damnum
in
re

ipsa
), desde que este seja de significativa gravidade.

No caso em apreço, o desmatamento ilegal de 92,406 hectares de vegetação nativa em área de especial conservação (Amazônia Legal) configura dano ambiental de significativa gravidade, que transcende a esfera individual e afeta toda a coletividade, comprometendo o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença a título de danos morais coletivos mostra-se manifestamente insuficiente para compensar o abalo moral causado à coletividade e para desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas razões recursais, a indenização por danos morais coletivos deve levar em consideração o binômio compensação à vítima e punição ao ofensor, as condições econômicas e sociais do agressor, a gravidade da falta cometida e o fato de que toda a coletividade foi prejudicada diante do evento danoso.

Nesse contexto, considerando a gravidade da conduta (desmatamento ilegal de 92,406 hectares de vegetação nativa em área de especial conservação), a extensão do dano causado à coletividade (comprometimento do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado) e a necessidade de conferir à indenização um caráter pedagógico e dissuasório, entendo que o valor da indenização por danos morais coletivos deve ser majorado para R$
92.000,00
(
noventa e dois mil reais), correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare da área degradada.

Tal valor se mostra mais adequado à gravidade da conduta e à extensão do dano causado à coletividade, além de atender à finalidade preventiva e pedagógica da responsabilização civil ambiental, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Portanto, acolho o pleito ministerial para majorar o valor da indenização por danos morais coletivos para R$
92.000,00
(
noventa e dois mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e,
no mérito
:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por IVO LEO NEUMANN, mantendo integralmente as obrigações de fazer e não fazer impostas na sentença;

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para:

a)
MAJORAR
o valor da indenização por danos materiais intercorrentes para R$ 462.030,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e trinta reais)
;

b)
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 62.
000,00
(
sessenta e dois mil reais
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025